Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727168-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOUSSEF KHALED NASR AGRAVADO: D'ARCOLE EVENTOS LTDA - EPP, ADRIANA GARCETE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por YOUSSEF KHALED NASR, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em desfavor de D'ARCOLE EVENTOS LTDA – EPP e Outros, ora executados/agravados nos seguintes termos (ID n° 157028498 – autos de origem): “Na decisão de ID 74736988, houve o deferimento do pedido do Exequente para a penhora no rosto dos autos do crédito que a Executada D’ARCOLE EVENTOS LTDA EPP possui em desfavor do Distrito Federal no processo judicial no 0702534-54.2017.8.07.0018. O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF expediu termo de penhora nos autos no 0702534-54.2017.8.07.0018, no valor de R$ 298.040,36 (IDS 149442549 e 149442551). Na petição de ID149442547 o exequente requereu a adjudicação do referido valor, sendo que o executado foi intimado para se manifestar, porém se manteve inerte. Ante o exposto, informe-se ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF sobre o valor atualizado do débito do exequente, conforme consta no ID 152444985. Ademais, havendo o pagamento do precatório, solicite que seja transferido o valor para a conta judicial vinculada a este juízo. 1. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.”. Opostos embargos de declaração pelo exequente/agravante, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 161847035 a qual, em síntese, concluiu pela ausência de omissão. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sob o argumento de que não fora determinada a adjudicação do crédito do precatório. Em seguida, o recorrente foi intimado a esclarecer o interesse recursal, ante a penhora registrada nos respectivos autos e a determinação da r. Decisão recorrida no sentido de que, em caso de pagamento do já mencionado precatório, os respectivos valores devem ser transferidos para a conta judicial vinculada ao feito de origem para que sejam transferidos ao ora agravante. Na oportunidade, o agravante esclareceu entender que a r. Decisão agravada não se pronunciou quanto ao deferimento da adjudicação, determinando, tão somente a penhora no rosto dos autos. Nesse sentido, argui que “(...) a partir da adjudicação, o credor, com seu auto de adjudicação, comparecerá no processo de no 0025074-94.2017.8.07.0000, do qual tramita o precatório perante esse E. Tribunal de Justiça, para se posicionar como o novo credor do precatório, alterando a titularidade do recebedor dos valores. (...)”. Em outras palavras, afere-se que a pretensão do ora agravante, em síntese, é de que seja determinada a mudança de titularidade do precatório expedido em nome da D’ARCOLE EVENTOS LTDA EPP, ora Agravada, que tramita no processo de no 0025074-94.2017.8.07.0000. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada “(...) a expedição da Carta de Adjudicação, nos termos do art. 877 do CPC, em nome do Exequente/Agravante YOUSSEF KHALED NASR sobre a integralidade do crédito de precatório expedido em nome da D’ARCOLE EVENTOS LTDA EPP/Agravada, que tramita no processo de no 0025074- 94.2017.8.07.0000; (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 48744660. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Na hipótese, constata-se que a parte agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja reconhecido seu direito de se posicionar como o novo credor do precatório expedido em nome da D’ARCOLE EVENTOS LTDA EPP/Agravada nos autos do processo de no 0025074- 94.2017.8.07.0000. No entanto, a existência de processo de execução em nome do devedor não autoriza a determinação da sucessão processual forçada, conforme pretende o agravante. No caso, a parte exequente/agravante não se encontra entre os atores legitimados a promoverem a execução forçada em substituição ao exequente originário, conforme dispõe o art. 778 do CPC. Ressalte-se que o presente caso não trata de cessão de crédito de título executivo transferido por ato entre vivos, cuja hipótese dispensaria, inclusive, a anuência do devedor. Assim, conclui-se que a existência da dívida, já objeto de penhora, não torna o ora agravante titular do precatório em execução. Ademais, conforme afere-se da r. Decisão agravada, as medidas para efetivação da penhora do valor, a que tem direito o agravante, foram efetivamente determinadas e cumpridas. Portanto, quando da disponibilização do referido precatório, o valor será depositado em conta judicial à disposição do juízo competente para a realização do pagamento, de forma que o direito do agravante foi garantido com a efetivação da penhora do rosto dos autos, não sendo o caso de sucessão processual. Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados na peça recursal, verifica-se que os elementos de prova colacionados ao feito afastam a probabilidade do direito da parte exequente/agravante. Frisa-se, por fim, que, no caso em análise, a concessão da tutela recursal antecipada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, eventual pronunciamento judicial conferindo ao ora agravante o direito de se posicionar como o novo credor do precatório, alterando a titularidade do recebedor dos valores inerentes ao respectivo ofício requisitório, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do feito (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora